Tribunal: TJDFT
Processo: 0736597-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0736597-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: BERTONE CARLOS DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2022 14:57:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator